Tribunal: TJDFT
Processo: 0749584-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749584-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WF TECNOLOGIA CIENTIFICA E CONSTRUTORA LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA, TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENCAO E REPARACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por WF TECNOLOGIA CIENTIFICA E CONSTRUTORA LTDA, em que aponta como autoridades coatoras o SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, o Pregoeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e, como litisconsortes passivas necessárias, as empresas CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA e TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENCAO E REPARACAO LTDA A impetrante afirma que participou do pregão virtual no. 90152/2024, promovido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal para a contratação de empresas para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da marca “DIXTAL”, nas unidades da saúde pública do Distrito Federal. Narra que o objeto do certame foi dividido em 6 lotes e que o edital previu a hipótese de desclassificação por inexequibilidade da proposta e os poderes-deveres do leiloeiro para sanar pendências relativas às propostas. Informa que obteve a melhor classificação para os lotes 02, 04 e 06 e foi convocado (08/07/2024) para apresentar sua proposta, tendo sido enviada a documentação necessária. Após a apresentação das propostas, sobreveio o Parecer Técnico no. 127/2024 – SES/SINFRA/DEC/GEMED, elaborado pela Diretoria de Engenharia Clínica, que concluiu que a impetrante não atendia ao edital, haja vista que a sua proposta era inexequível, ante o fato de que estava inferior a 75% do valor orçado para os serviços, nos termos do disposto no art. 59, III, da Lei 14.133/2021. No dia 25/07/2024, o Leiloeiro publicou no chat do pregão a desclassificação da impetrante e, no mesmo dia, oportunizou a realização de diligência para a aferição da exequibilidade das propostas, oportunizando à impetrante a juntada de documentos comprobatórios. No dia 30/07/2024, o Leiloeiro ratificou a decisão anterior e concluiu pela desclassificação da impetrante, pelo fato de que a proposta não seria exequível. Nesse mesmo dia, a impetrante foi convocada para apresentar a proposta atualizada e declaração de compromisso. No dia 01/08/2024, o Leiloeiro publicou nova decisão em que concluía que as propostas apresentadas não eram exequíveis. Também foi oportunizada a juntada de proposta atualizada para os lotes 01 e 05. No dia 05/08/2024, o Leiloeiro julgou improcedente a solicitação da impetrante e concluiu que as propostas apresentadas eram inexequíveis, ante o disposto no art. 59, III, da Lei 14.133/2021. O impetrante restou, portanto, desclassificado para os lotes 01, 02, 04, 05 e 06. Passada a fase recursal (na qual a Secretária de Saúde confirmou a desclassificação a impetrante), iniciou-se a análise dos documentos de habilitação dos licitantes classificados, sendo adjudicado o objeto da licitação às empresas CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA e TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENCAO E REPARACAO LTDA. Argumenta que a decisão de desclassificação é ilegal, ante o fato de que a determinação contida no art. 59, III, da Lei 14.133/2021, quanto à inexequibilidade das propostas que apresentem valores inferiores a 75% do valor orçado, tem natureza juris tantum. Ademais, a decisão que ratificou a desclassificação da impetrante limitou-se a repetir a fundamentação anteriormente lançada, não fazendo alusão aos documentos apresentados pela impetrante quanto à exequibilidade da proposta ou da proposta atualizada. Sustenta que a decisão padece de falta de motivação e que ela não analisou os documentos juntados pela impetrante, motivo pelo qual a decisão seria ilegal e arbitrária e, portanto, inválida. Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança (fumus boni iuris e periculum in mora). Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato que desclassificou a impetrante e, consequentemente, de todas as decisões posteriores. No mérito, pede a concessão da segurança para declarar a invalidade/nulidade da decisão que desclassificou a impetrante para os lotes 01, 02, 04, 05 e 06. Custas recolhidas no Id 66444874. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento (arts. 1o e 10 da Lei no 12.016/09). Entende-se por direito líquido e certo, aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). No presente caso, embora presente o periculum in mora, uma vez que o objeto da licitação já foi adjudicado aos licitantes vencedores – o que implica possível dano ao impetrante, não está presente o fumus boni iuris – fumaça do bom direito, uma vez que a elaboração do ato administrativo que desclassificou a impetrante se baseou em parecer técnico de órgão responsável e concluiu que as propostas apresentadas não atendiam ao disposto no edital e no art. 59, III, da Lei 14.133/2021, já que eram inferiores a 75% do valor orçado, o que implica a inexequibilidade das propostas. A par do entendimento perfilhado pelo Plenário do TCU no acórdão 803/2024, no sentido de que a presunção de inexequibilidade prevista no art. 59, III, da Lei 14.133/2021 teria natureza relativa, admitindo prova em contrário, a referida decisão impõe ao administrador a obrigatoriedade de conceder à licitante a oportunidade de comprovar a exequibilidade da proposta, o que foi efetivamente realizado pelo Leiloeiro. Assim, a elaboração do ato que ratificou a desclassificação da impetrante, ante a inexequibilidade de suas propostas, obedeceu aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo, inclusive, interposto recurso administrativo, que restou também desprovido. Embora a semelhança entre a fundamentação apresentada na primeira decisão que desclassificou a impetrante e a decisão que, após apresentação de documentos e nova proposta, ratificou tal entendimento, não há como presumir que a documentação apresentada não foi analisada (como entende a impetrante), uma vez que o ato elenca os motivos da manutenção do entendimento, qual seja, o não atendimento ao disposto no edital e no art. 59, III, da Lei 14.133/2021. Eventual análise da fundamentação exposta no ato administrativo demanda dilação probatória, já que o ato apresentou fundamentação expressa. Assim, imperiosa a análise dos critérios de legalidade do ato administrativo (permitido excepcionalmente em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro), o que evidentemente necessita de dilação probatória. Frise-se que o ato administrativo questionado oportunizou a juntada de documentos e adequação da proposta, entretanto, concluiu pela sua inexequibilidade. Não há prova pré-constituída de plano demonstrada pelo impetrante, uma vez que o ato apresenta motivação e preenche, a priori, todos os requisitos necessários à sua existência e validade. Apenas em amor ao debate, haveria prova pré-constituída, v.g., no caso de não ter sido oportunizada a juntada de documentação comprobatória da exequibilidade da proposta ou mesmo da juntada de proposta atualizada ou, ainda, no caso de o ato não ter exposto nenhuma fundamentação, limitando-se a indeferir o pedido e ratificar a decisão anterior, o que não é o caso dos autos. Ausente prova pré-constituída, é de rigor o indeferimento da liminar pleiteada. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: “[...] 2. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano. [...] (Acórdão 1885098, 07107448420238070018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) “[...] A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe um ato ilegal ou praticado com abuso de poder por agente público, além de um direito líquido e certo, ou seja, que não exige dilação probatória. [...] (Acórdão 1882576, 07149512920238070018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) Assim, não vislumbro, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pelo impetrante. Saliente-se que apenas se justificaria a interferência em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, as quais não foram constatadas, de plano, no caso vertente. Com efeito, os argumentos lançados pelo impetrante são insuficientes para justificar a alegação de ilegalidade suscetível de correção judicial imediata, em sede de juízo de cognição sumária. Não verificado, num primeiro lanço, o“fumus boni iuris”, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão de liminar em mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora, pessoalmente, do conteúdo da petição inicial, requisitando-lhe informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09, bem como lhe seja informado sobre o indeferimento da liminar. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Oficie-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador